Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009774-88.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA, MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 0003067-12.2015.8.11.0051, dos agravados ARMAZÉNS GERAIS MARABÁ LTDA – ME, MARABÁ AGROINDUSTRIAL E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDÚSTRIA DE ÓLEOS LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA, MARABÁ CONSTRUÇÕES LTDA e COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA, homologou o plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores.
Em síntese, aduz que os agravados, em razão da aprovação do plano em assembleia geral de credores em 04-06-2021, remeteram ao juiz de origem para apreciação e homologação.
Diz que em razão da demora na deliberação, em janeiro de 2022, os Recuperandos informaram o Juízo universal acerca do prejudicialidade do tempo transcorrido em que algumas premissas econômicas restaram materialmente prejudicadas, máxime porque o plano só produziria efeitos depois de homologado e, a título exemplificativo, esclareceram que a forma de pagamento descrita na Opção A, para os credores que dela optassem, se iniciaria em 31-12-2021.
Em razão disso, informa que os Recuperandos postularam pela apresentação de novo palno de recuperação judicial a ser analisado e votado em assembleia geral de credores, justamente porque a data de uma das opções já havia sido ultrapassada sem que houvesse a homologação do plano, além das alterações fáticas de cunho econômico-financeiras decorrentes do decurso do tempo desde a data de sua aprovação em assembleia.
Reclama que em decisão proferida aos 05-05-2022, além de indeferir o pedido. Homologou o plano apresentado em junho de 2021 e, de ofício, alterou as condições devidamente aprovadas em assembleia pelos credores.
Destaca que na qualidade de credor dos Recuperandos, ainda que tenha votado pela rejeição, estaria submetido à determinadas condições definidas pelo Plano de Recuperação aceitas pela coletividade de credores.
No entanto, reclama que o Juiz de origem, ao redefinir uma das opções de pagamento – justamente a que toca à classe de credores em que se encontra o Agravante -, alterou as condições econômicas do plano, sem que se possa concluir que seja condizente com o melhor interesse dos credores
Sustenta que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na parte econômico-financeira do plano de recuperação judicial sob pena de suprimir a vontade dos credores e, no caso específico, dos próprios Recuperandos, porque a decisão recorrida definiu novas datas para o pagamento das dívidas concursais, com atraso de quase um ano no início do pagamento.
Esclarece que o aditivo ao plano de recuperação judicial apresentado de forma consolidada, objeto da votação assemblear em 04-06-2021, previa duas opções para a satisfação dos créditos classe II e III, denominadas como “Opção A” e “Opção B”, em que cabia aos credores eleger uma das duas em até 30 dias úteis após a homologação do plano.
Assim, na proposta “Opção A”, o pagamento seria recebido na proporção de 45% do crédito listado, em parcela única, a ser quitada até o dia 30/12/2021. Já a “Opção B” previa que o pagamento seria realizado em 2 (duas) parcelas apenas de juros, acrescido de 40 (quarenta) parcelas semestrais com os juros e amortização, a vencerem nos meses de junho e dezembro, seguindo a data da publicação da decisão que homologasse a aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
No entanto, afirma que o Juiz de origem, ao analisar o resultado do conclave e, assim, apreciar a necessidade de sua homologação, com decurso significativo de tempo, acabou por alterar os termos da proposta A, porquanto já transcorrido o prazo de pagamento da parcela única (31.12.2021), em que determinou aos Recuperandos a apresentação de nova data para pagamento da parcela única, desde que respeitado o limite de 06 (seis) meses contados da homologação do plano (05/05/2002).
Assegura que diferente do entendimento da decisão recorrida, a alteração de condição econômica sem a deliberação da coletividade de credores representa imenso prejuízo aos credores, porque deixou de considerar as implicações tal pagamento, sem a ciência e aceitação prévia dos credores.
Acentua que a possibilidade de cumprimento da proposta A, dentro do ano fiscal de 2021, considerava determinadas condições específicas de viabilidade dos Recuperandos, mas não apenas essas, porquanto foi considerada também a situação macroeconômica do setor produtivo em que está inserida a atividade empresarial rural exercida pelos agravados, que já não é a mesma para o ano de 2022.
Assegura, ainda, que o termo determinado ex officio não é certo, porquanto os 06 (seis meses) impostos pela r. decisão agravada dependem da escolha de cada credor entre a opção que foi alterada pelo D. Juízo a quo e a opção B. No entanto, tal escolha fica prejudicada do ponto de vista econômico, justamente por não haver data certa de pagamento.
Defende que o fundamento da decisão de que a alteração realizada de ofício não representaria prejuízo aos credores não pode ser aceita, na medida em que a prerrogativa de análise sobre a existência de prejuízo ou vantagem é ainda dos próprios credores (artigo 35, I, a, da LRF) e, por isso, não pode ser avocada pelo Juiz de origem.
Reclama que a decisão desborda da verificação sobre a legalidade e procedeu verdadeira análise econômica das condições do Grupo em recuperação e, como consequência, determinou a alteração de uma das propostas de pagamento suportada pelo devedor para prazo futuro, sem sequer ouvir o próprio devedor ou o concurso de credores.
Registra que ao tempo da apreciação da homologação, uma das formas previstas para pagamento não era mais exequível nos termos propostos no plano aprovado. Contudo, essa circunstância não atribui competência ao Juízo para tomar o lugar dos credores e devedores na negociação e impor um novo formato de pagamento.
Assegura que a decisão altera o Plano de Recuperação Judicial, mas não atende nem aos anseios das Recuperandas que solicitaram nova Assembleia Geral de Credores e nem as vontades dos credores, que já deveriam ter recebido no exercício fiscal de 2021 em caso da Opção A.
Acresce que não é possível o Poder Judiciário alijar os credores de suas opções e aceitação de deságio e prazo para recebimento de seu crédito, caso em que a decisão extrapola em muito o controle de legalidade do plano, porque, em último caso, foi o próprio Juízo quem formulou e apresentou a opção de pagamento a ser obedecida pelos Recuperandos e imposta aos credores.
Defende a necessidade de realização de nova Assembleia Geral de Credores, oportunidade em que os credores e as Recuperandas poderão negociar novamente – e de acordo com a nova realidade fática e negocial – pretendem receber os seus créditos, por meio do exercício e direito de voto e aceitação das condições econômico-financeiras a serem apresentadas pelos Recuperandos.
Assevera que a escolha dos credores acerca da opção A ou B está prejudicada, além de que sequer foi possível realizar qualquer análise sobre a efetiva implicação econômica da mudança determinada de ofício pela r. decisão agravada, cujo óbice aos credores por si só representa prejuízo aos credores.
Justifica que se trata de instituição financeira renomada, que tem em seus quadros profissionais altamente qualificados para a análise de todos os desdobramentos e implicações das opções de pagamento de seus créditos, caso em que é imprescindível que seja oportunizado ao Agravante a análise e deliberação sobre a alteração imposta, a fim de decidir sobre sua aceitação ou rejeição.
Por derradeiro, acresce que “se os próprios Recuperandos informaram nos autos a impossibilidade de cumprimento do plano aprovado em assembleia pelo decurso de prazo de uma das datas de vencimento para pagamento, e ainda a expressa vontade do credor em adequar os termos de pagamento na recuperação judicial, deve prevalecer a autonomia da vontade das partes, com a designação de nova assembleia geral de credores” (sic id 128958686 - Pág. 19).
Até que a questão seja enfrentada pelo mérito, postula a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, frente ao tempo transcorrido da elaboração do plano em que anseia por possíveis e melhores condições de pagamentos aos credores que aguardam desde 2015, ano da distribuição da recuperação judicial, para satisfação do seu crédito, caso em que não pode ocorrer a fixação de termo pelo próprio Juízo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o Banco agravante a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou o pedido dos Recuperandos de realização de nova assembleia de credores e homologou o plano apresentado em junho de 2021, com a alteração do prazo para pagamento previsto na “Opção A, para a satisfação dos créditos classe II e III.
A controvérsia está em saber acerca da possibilidade de realização de nova Assembleia Geral de Credores para a deliberação acerca de alteração do Plano de Recuperação Judicial, frente a demora na apreciação da homologação ou não, do plano originário.
Esclareça-se que no RAI 1009846-75.2022, interposto pelos Recuperandos agravados, o mesmo pedido já foi objeto de análise e indeferimento.
Ocorre que não se visualiza que a adaptação alcançada pelo magistrado de origem no que tange a Opção A de pagamento de credores da Classe II – Garantia Real e III – Quirografário, seja capaz de causar de causar prejuízo irreparável ou incerta reparação a coletividade de credores.
Como bem entendeu o Magistrado de origem, nada obsta que os credores (classe II e III) que optarem pela Opção A do Plano, possam fazê-lo, a contar da data da homologação do Plano (na origem) e objeto do presente recurso, apenas porque o prazo de pagamento (30-12-2021) já havia se escoado quando da apreciação da homologação do plano.
É que “o decurso de apenas alguns meses não pode ser visto obstáculo intransponível para cumprimento da proposta de pagamento apresentada pelos próprios Recuperandos”, como bem ressaltou a decisão recorrida.
Aliás, o pedido para que nova assembleia seja convocada para que novas datas sejam definidas e quiçá novas condições, não encontra substrato fático jurídico razoável para sua concessão.
Ao contrário, é de se ver que se trata de Recuperação Judicial que tramita desde 2015 e apesar de contar com apenas 5 credores divididos em duas classes, a saber: dois credores na Classe II – Créditos Garantia Real e três na Classe III – Créditos Quirografários, fato é que apenas em junho de 2021, é que conseguiu-se aprovar o plano, como se visualiza da Ata da continuação da segunda convocação da assembleia geral de credores.
Assim, se quaisquer dos cinco credores dos Recuperandos optarem, no prazo concedido na decisão recorrida de trinta dias, pela Opção A (pagamento de 45% do valor do Crédito atribuído ao Quadro Geral de Credores, em parcela única), razoável a solução encontrada pelo Juízo de origem para que, após manifestação dos mesmos, os Recuperandos apresentem data para pagamento da referida parcela, cujo prazo não poderá exceder seis meses a contar da referida escolha do credor interessado, o que de resto visa a atender as deliberações do conclave realizado em 04-6-2021.
Desse modo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, inclusive porque não se divisa perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida pelo mérito.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4